Tribunal: STF
Processo: RHC 60647
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-PRAZO PARA REQUERER DILIGENCIAS. ARTIGO 499 DO CPP. FALTA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE RELATIVA.
EMBORA A DISPENSA DA INTIMAÇÃO DO PRAZO PARA REQUERER DILIGENCIAS,
AUTORIZADA NO ART. 501 DO CPP, SEJA INCOMPATIVEL COM O PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA ASSEGURADO AO ACUSADO NO ART. 153, PARAGRAFO 15, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A NULIDADE E SANAVEL PELA FALTA DE ALEGAÇÃO
NAS RAZOES FINAIS (ART. 572, I) E PELA AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA A
DEFESA (ART. 563). "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.